Tribunal: TJDFT
Processo: 0701722-22.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701722-22.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA. AGRAVADO: ANA CAROLINE DA MOTA PAZINI DESPACHO Considerando o teor da petição de ID 170892767 dos autos originais apresentada pela RCI Brasil – Prestação de Intercâmbio Ltda, intime-se a Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste acerca da existência (ou não) de interesse no prosseguimento do julgamento do presente recurso. Cumpra-se. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora